Tribunal: CARF
Processo: 10183.720009/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720009/2007-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.730 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. LIMITES
A Depreciação somente é dedutível em relação aos bens (Máquinas e
Equipamentos incorporados ao Ativo Imobilizado, a partir de 01/05/2004) que,
de fato, comprovadamente estejam sendo aplicados na produção de bens
destinados à venda, o que não foi o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Érika Costa Camargos Autran (relatora), que negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720009/2007-78
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em
face do Acórdão no 3803-02.184, de 07/11/2011, que possui a seguinte ementa na parte que
interessa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
DECORRENTES
DA
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
MARCO
TEMPORAL.
É assegurado o direito ao creditamento decorrente da depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos a partir de 1o de maio de 2004,
independentemente de sua destinação.

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

O Contribuinte apresentou embargo de Declaração que foram rejeitados conforme
fls 965 a 979.

Intimada , a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial. A matéria objeto do
recurso diz respeito à abrangência do conceito de insumos para aproveitamento de créditos da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins e é bem restrita em relação ao texto realçado na ementa
acima transcrita. Ou seja, a questão refere-se ao aproveitamento de créditos decorrente da
depreciação de bens do ativo imobilizado a partir de 1o/05/2004.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, nos termos do despacho de
fls. 981 a 985, pois comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda e na
oportunidade apresentou Recurso Especial suscitando as seguintes divergências: 1) possibilidade
de compensação ou ressarcimento em dinheiro do crédito presumido de PIS e Cofins da
agroindústria (paradigma 3803-002.336); 2) rateio proporcional sobre receita bruta de exportação
em relação a receita bruta total - exclusão da receita bruta de exportação de mercadoria adquirida
com o fim específico de exportação (paradigmas 3402-002.125 e 3202-001.618); e 3) juros
compensatórios sobre o ressarcimento (paradigma 3802-001.418). Aponta acórdãos paradigmas
que entende sufragar a aludida divergência.

No entanto o Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido conforme
fls.1066 a 1069

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 981 a 985.

Do Mérito-

No mérito, a Recorrente insurge-se com à abrangência do conceito de insumos
para aproveitamento de créditos da não-cumulatividade do PIS e da Cofins e é bem restrita em
relação ao texto realçado na ementa acima transcrita. Ou seja, a questão refere-se ao
aproveitamento de créditos decorrente da depreciação de bens do ativo imobilizado a partir de
1o/05/2004.

Inicialmente, destaco que sempre tive o entendimento que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.
DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF 247 e
404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para
utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no art. 226
do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Quanto ao tema propriamente dito, diz respeito a “Depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado. Direito ao creditamento. Marco temporal”.

Neste ponto concordo com as razões adotadas no Acórdão Recorrido, e que adoto
como razões de decidir a seguir:

Insurge-se, também, o Recorrente quanto à interpretação adotada pelo agente
fiscal e pelo relator do acórdão de que a não-cumulatividade da Cofins e do PIS
somente alcançaria os estabelecimentos industriais, ou seja, ensejariam o direito
ao creditamento previsto no art. 3° da lei 10.637/2002 apenas os insumos
aplicados nos produtos industrializados pelo contribuinte.

No entendimento da Fiscalização, a determinação do crédito prevista no inciso
III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, relativo aos encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, alcançaria apenas as máquinas e equipamentos
destinados à industrialização e não os demais aplicados em outras atividades dos
contribuintes.

Contudo, em relação a essa matéria, assiste razão ao Recorrente.

A não cumulatividade das contribuições, PIS e Cofins, não se confunde com a não
cumulatividade aplicada aos impostos indiretos (ICMS e IPI), esta vinculada às
características físicas dos produtos comercializados e não, como ocorre no caso
das contribuições, atrelada ao faturamento ou receita bruta.
Conforme atesta Marco Aurélio Greco1, “enquanto o processo formativo de um
produto aponta no sentido de eventos de caráter físico a ele relativos, o processo
formativo de uma receita aponta na direção de todos os elementos (físicos ou
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

funcionais) relevantes para a sua obtenção. Vale dizer, o universo de elementos
captáveis pela não cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo do que aquele,
por exemplo, do IPI”.
Na não cumulatividade das contribuições Cofins e para o PIS, o creditamento
não decorre de valores destacados nas notas fiscais de aquisição de insumos, mas
é calculado de forma mais ampla, alcançando tanto os bens quanto os serviços
utilizados como insumos.
A Lei no 10.637/2002, desde a sua redação original, prevê que os créditos do PIS
não cumulativo se referem a bens e serviços aplicados como insumos, tanto na
fabricação de produtos destinados à venda, quanto na prestação de serviços, e
não apenas a bens utilizados na industrialização.
Os créditos decorrentes da depreciação de bens se referem tanto às máquinas e
equipamentos aplicados na fabricação de produtos destinados à venda, quanto a
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, conforme preceituava o inciso VI
do art. 3o da Lei no 10.637/2002, vigente à época dos fatos sob análise.
Tanto é assim, que a própria Receita Federal, por meio das Instruções
Normativas SRF no 209/2002 (art. 8o, III), 247/2002 (art. 66, III, “a”) e 358/2003,
repetiu o comando legal, assegurando-se que todos os bens integrantes do ativo
imobilizado dão direito ao crédito, independentemente de sua destinação.
Dessa forma, os coletores de amostras, medidores de umidade, elevadores,
máquinas pré-limpeza, picadores, secadores, balanças, as máquinas e
equipamentos utilizados nos silos e nos armazéns, implementos agrícolas,
tratores, carretas agrícolas, pás carregadeiras, plainas etc., computadores e
periféricos, móveis e utensílios, radiocomunicação e veículos são bens destinados
ao ativo permanente e os encargos de sua depreciação devem ser considerados
na apuração dos créditos devidos.
Contudo, a Lei no 10.865, publicada em 30 de abril de 2004, em seu art. 31,
vedou, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da sua publicação,
ou seja, a partir de 31 de julho de 2004, o desconto de créditos relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30 de abril de 2004,
podendo ser computados, nos termos do § 1o do mesmo artigo, os créditos
relativos aos bens adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

Como o período de apuração sob comento se refere ao segundo trimestre de
2005, a ele se estende a restrição acima referenciada.
Nesse contexto, deve-se acolher o creditamento dos encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado, afastando-se a
restrição quanto à sua destinação, qual seja, a necessária aplicação na produção
de produtos destinados à venda, mas somente em relação aos bens do ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.

Por fim cito um acórdãos desta turma com relação ao assunto, da lavra do Ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

Processo no 19515.722849/2012-16
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-009.743 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de novembro de 2019
Recorrentes MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. LIMITES. A teor do art.
3o, VI das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e art. 31 da Lei no 10.865/2004, os
encargos de depreciação passíveis de creditamento circunscrevem-se às
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado e
empregados na produção, adquiridos a partir de 01/05/2004, vedado o
aproveitamento de valores oriundos de reavaliação patrimonial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito,
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto à matéria: à
abrangência do conceito de insumos para aproveitamento de créditos da não-cumulatividade do
PIS e da COFINS, referente ao aproveitamento de créditos decorrente da Depreciação de
bens do Ativo Imobilizado, a partir de 01/05/2004, como passo a demonstrar.
No Acórdão recorrido, entendeu-se que deve ser acolhido o creditamento dos
encargos de depreciação de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado,
afastando-se a restrição quanto à sua destinação, qual seja, a necessária aplicação na produção de
produtos destinados à venda, mas somente em relação aos bens do ativo imobilizado adquiridos a
partir de 1o de maio de 2004.
Pois bem. Primeiramente, cabe informar que, no presente caso, a matéria em
litígio, trata do direito ao aproveitamento de créditos sobre encargos de Depreciações de
máquinas e equipamentos (Ativo Imobilizado) que não estão associados diretamente ao processo
produtivo (industrialização/processamento) dos bens vendidos.
Isso porque verifica-se no Relatório de Fiscalização à fl. 178, ratificado pelo
Despacho Decisório de fl. 190, que desta forma restou consignado:
(...) Além disso, verificou-se também que foram informados no DACON, depreciação
de bens que não foram destinados à utilização na produção de bens destinados à venda
ou edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados na atividade
da empresa, que são os seguintes: 1-Máquinas e equipamentos - verifica-se pela
descrição dos bens classificados nesta conta que são coletores de amostras, medidor de
umidade, elevador, máquina pré-limpeza, picador, secador, balanças. 2-Máquinas e
equipamentos/silos e armazéns — verifica-se pela descrição dos bens classificados
nesta conta que são máquinas pré-limpeza, silo metálico, secador, balança rodoviária,
elevador de grãos, tombador, etc.; 3-Máquinas e implementos agrícolas — verifica-se
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

pela descrição dos bens classificados nesta conta que são tratores agrícolas, carretas
agrícola, pá carregadeira, plainas, etc.; 4-Outros - Computadores e periféricos, móveis
e utensílios, radiocomunicação, software e acessórios e veículos.
As máquinas e equipamentos acima foram destinadas às diversas filiais que
comercializam grãos, ou seja, não foram destinadas às filiais industriais de Cuiabá e/ou
ltacoatiara e empregados na produção industrial. O item outros, pela própria descrição
da conta é possível concluir que não foram destinados às filiais industriais de Cuiabá
e/ou ltacoatiara e empregados na produção industrial”.
Na decisão proferida pela DRJ/CGE, restou consignado que (fl. 691):
“Como pode ser visto, no caso de bens incorporados ao ativo imobilizado, o crédito só é
possível se tais bens foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. A contribuinte só possui dois estabelecimentos industriais
(Cuiabá e Itacoatiara). Os demais não produzem bens destinados à venda, muito
embora possa neles ser efetuado algum processo industrial, beneficiamento por
exemplo”.
“As glosas foram efetuadas quanto à depreciação das máquinas, dos equipamentos, dos
implementos agrícolas e "outros", que não foram destinados às unidades de Cuiabá e
Itacoatiara, mas a outras que, embora até possam beneficiar grãos, não produzem
bens para venda”.
Ora, segundo o disposto no inciso III, do §1o do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002,
c/c o inciso VI, deste mesmo artigo, somente os encargos de depreciações das máquinas e
equipamentos vinculados diretamente ao processo produtivo dos bens vendidos geram créditos
da contribuição, passiveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal.
O §1o diz que o crédito será determinado sobre o valor dos encargos de
depreciação dos bens mencionados no inciso VI, do caput do art. 3o, incorridos no mês. Àquele
inciso tem a seguinte redação:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Grifei)
No meu entender, a Contribuinte confunde produção com processo industrial. O
beneficiamento pode ser considerado como processo industrial. Entretanto, o beneficiamento,
por si só, não é uma atividade de produção.
As glosas foram efetuadas quanto à depreciação das máquinas, dos equipamentos,
dos implementos agrícolas e "outros", que não foram destinados às unidades de Cuiabá e
Itacoatiara (que realiza atividade de produção para a venda), mas sim, a outras que, embora
até possam beneficiar grãos, mas não produzem bens para venda.
Portanto, assiste razão à Fazenda Nacional e deve ser provido o seu recurso no
que tange a esse item, uma vez que a Depreciação somente é dedutível em relação a bens
(Máquinas e Equipamentos do Ativo Imobilizado a partir de 01/05/2004) que, de fato, estejam
sendo aplicados na produção de bens destinados à venda, o que não foi o caso destes autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720009/2007-78

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital